Tribunal: TJMT
Processo: 0012852-79.2014.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0012852-79.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0001-95 (EMBARGANTE), ANTONIO CLETO GOMES - CPF: 136.627.323-00 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), LUZIMAR DOS REIS - CPF: 981.917.641-72 (EMBARGADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), DEBORA LARISSA DIAS DE SOUZA - CPF: 014.859.081-08 (ADVOGADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0001-95 (EMBARGADO), ANTONIO CLETO GOMES - CPF: 136.627.323-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0012852-79.2014.8.11.0003

EMBARGANTE:
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

EMBARGADOS:
LUZIMAR DOS REIS E OUTRO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRANSPORTE. RECONHECIMENTO DE DESERÇÃO. ERRO MATERIAL NO JULGADO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL DA SEGURADORA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LIMITES PARA A INCIDÊNCIA DE JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Nobre Seguradora do Brasil S.A. contra acórdão que não conheceu de seu recurso de apelação, por deserção, e deu parcial provimento ao apelo da corré Viação Motta Ltda., em ação de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente de transporte.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve erro material no reconhecimento da deserção por ausência de preparo recursal; (ii) saber se a seguradora é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, mesmo diante da ausência de cláusula específica de cobertura para passageiros; e (iii) saber se a decretação da liquidação extrajudicial da seguradora impede a imposição de juros moratórios e correção monetária sobre o passivo da massa liquidanda.

III. Razões de decidir

3. Comprovado nos autos o recolhimento tempestivo do preparo recursal, deve ser afastado o reconhecimento da deserção, por erro material, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC, viabilizando-se o conhecimento do recurso da embargante.

4. A alegação de ilegitimidade passiva não subsiste, diante da regular denunciação da lide e da responsabilidade contratual assumida pela seguradora, que, embora subsidiária, permanece válida e eficaz, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. A condição de liquidação extrajudicial da seguradora não impede o prosseguimento da ação na fase de conhecimento, mas limita os efeitos da condenação quanto à fluência de juros moratórios a partir do decreto de liquidação, conforme o art. 18, alínea “d”, da L. 6.024/1974.

6. A atualização monetária da condenação é admissível, dada sua natureza meramente reparatória.

7. A eventual dedução do valor recebido a título de seguro DPVAT deverá ser observada na fase de liquidação, conforme Súmula 246 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar erro material e conhecer do recurso de apelação interposto por Nobre Seguradora do Brasil S.A., ao qual se dá parcial provimento, apenas para reconhecer a suspensão da fluência de juros moratórios a partir da decretação da liquidação extrajudicial.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de deserção deve ser reconhecida quando comprovado nos autos o recolhimento regular e tempestivo do preparo recursal.

2. A condição de liquidação extrajudicial da seguradora não impede o prosseguimento da ação na fase de conhecimento, limitando-se à suspensão da fluência dos juros moratórios.

3. A responsabilidade da seguradora subsiste nos limites do contrato, ainda que não prevista cláusula expressa de cobertura para passageiros, sendo aplicável a interpretação mais favorável ao segurado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, §§ 4º e 5º; 1.022 e 1.023, § 2º; CC, art. 734; CDC, arts. 6º, III, e 14; L. 6.024/1974, art. 18, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.312.850/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 19.11.2019; STJ, Súmula 246.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0012852-79.2014.8.11.0003

EMBARGANTE:
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

EMBARGADOS:
LUZIMAR DOS REIS E OUTRO

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.
, em face do acórdão que não conheceu do Recurso de Apelação interposto pela Embargante, bem como deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Interposto pela outra recorrente
VIAÇÃO MOTTA LTDA
, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. FATO DE TERCEIRO NÃO COMPROVADO. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO ACOLHIDA. RECURSO DA NOBRE SEGURADORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA VIAÇÃO MOTTA PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

“1. Configura-se a deserção do recurso quando a parte, intimada, deixa de recolher o preparo recursal e não comprova hipossuficiência econômica.

2. A responsabilidade do transportador de passageiros é objetiva e somente se afasta por força maior devidamente comprovada.

3. A fixação da indenização por danos morais e estéticos deve observar a razoabilidade, admitindo redução quando o valor arbitrado ultrapassa os padrões jurisprudenciais estabelecidos.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 734; CDC, art. 14; CPC, art. 1.007, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1312850/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 19.11.2019.”

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em erro material ao considerar deserto o apelo, quando, na verdade, o preparo foi recolhido dentro do prazo legal, conforme se comprova pelas guias juntadas aos autos. Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para afastar a deserção reconhecida e permitir o regular conhecimento e julgamento do apelo.

No recurso de apelação, a seguradora recorrente alegou, inicialmente, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não houve contratação da cobertura securitária para passageiros no contrato firmado com a empresa transportadora.

Sustentou, ainda, que o sinistro não foi devidamente comunicado, inexistindo, assim, cobertura contratual para o evento danoso discutido nos autos.

Aduziu que a condenação proferida na origem viola os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da ampla defesa, na medida em que lhe impõe responsabilidade sem respaldo legal ou contratual.

Requereu, alternativamente, a exclusão ou a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, bem como a dedução do valor eventualmente recebido a título de seguro obrigatório (DPVAT).

Argumentou, também, que a decretação da liquidação extrajudicial impede a imposição de juros e correção monetária sobre o passivo da massa, devendo eventual crédito ser habilitado perante o juízo da liquidação.

Contrarrazões apresentadas no id. 305073359, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Razão assiste à embargante quanto à existência de erro material no acórdão embargado. A análise acurada dos autos revela que o preparo recursal foi efetivamente recolhido dentro do prazo legal, inexistindo a deserção que motivou o não conhecimento do apelo. O vício, portanto, deve ser sanado, com efeitos infringentes, nos termos do art. 1.023, §2º, do Código de Processo Civil.

Superado esse ponto, passa-se ao exame das razões recursais.

Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade da justiça, a pretensão resta prejudicada. O benefício já foi indeferido anteriormente, tendo a parte recorrente efetuado o recolhimento regular do preparo, configurando-se, assim, a preclusão consumativa sobre a matéria.

Noutro giro, a alegação de ilegitimidade passiva da seguradora deve ser afastada. A empresa foi regularmente denunciada à lide pela transportadora, nos termos do contrato de seguro de responsabilidade civil facultativa – RCF-DC.

Ainda que não haja previsão de solidariedade, a responsabilidade subsidiária da seguradora decorre do vínculo contratual, sendo legítima sua presença na lide, conforme reconhecido pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante à decretação da liquidação extrajudicial, esta não impede o prosseguimento da ação de conhecimento, por ausência de disposição legal nesse sentido.

O art. 18, alínea “d”, da Lei nº 6.024/74, dispõe que a decretação da liquidação suspende apenas as ações e execuções contra a empresa liquidanda, não se aplicando à fase de conhecimento.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a ação pode tramitar regularmente até o trânsito em julgado, sendo a suspensão restrita à fase de cumprimento de sentença, devendo eventual
crédito ser habilitado junto ao juízo competente, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PASSAGEIRO DE ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULO ACOPLADO. DANOS MATERIAIS. LIQUIDAÇAO SENTENÇA. DANOS MORAIS. MINORAÇÃO. JUROS E CORREÇAO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DA EUCATUR E NOBRE SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDOS. APELO JBS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, envolvendo ônibus da empresa Eucatur e carreta pertencente à empresa JBS.

O acidente resultou em lesões graves ao autor, passageiro do ônibus, tendo o juízo de origem reconhecido a responsabilidade solidária das rés e fixado indenização por danos morais e por danos materiais.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a empresa JBS possui legitimidade passiva na demanda, embora a carreta não fosse autopropulsada e estivesse acoplada a cavalo mecânico de terceiro; (ii) saber se há responsabilidade da transportadora Eucatur apesar da culpa de terceiro; (iii) saber se a seguradora Nobre pode ter suspensa a execução em razão da liquidação extrajudicial; e (iv) saber se os valores fixados a título de danos morais e materiais estão em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

III. Razões de decidir

A empresa JBS, embora não proprietária do cavalo mecânico, é legítima para figurar no polo passivo da ação por ser proprietária da carreta, formando com o trator um conjunto veicular único. A responsabilidade objetiva da Eucatur decorre da relação contratual de transporte e não é elidida pela culpa de terceiro, conforme art. 735 do CC. A alegação de exclusão de responsabilidade da transportadora não subsiste, pois a responsabilidade do transportador em acidentes com passageiros é objetiva e solidária. A condição de liquidação extrajudicial da seguradora Nobre não impede o prosseguimento da ação na fase de conhecimento, sendo os efeitos limitados à suspensão da execução. O valor da indenização por danos morais foi minorado para R$ 40.000,00. A apuração dos danos materiais deverá ocorrer em liquidação de sentença, diante da ausência de comprovação suficiente nos autos.

IV. Dispositivo e Tese

Apelações Eucatur e Nobre Seguradora, parcialmente providas. Apelo JBS desprovido.

Tese de julgamento: “1. A empresa proprietária de reboque acoplado a cavalo mecânico de terceiro responde solidariamente por danos oriundos de acidente de trânsito. 2. A responsabilidade da transportadora em relação ao passageiro é objetiva e não se afasta pela culpa de terceiro. 3. A condição de liquidação extrajudicial da seguradora não impede o prosseguimento da fase de conhecimento. 4. O valor dos danos morais pode ser revisto em grau recursal, e os danos materiais devem ser apurados em liquidação.”
(N.U 0002390-43.2008.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

No mérito da responsabilidade civil, o acórdão embargado já enfrentou, de forma exaustiva, a questão da existência de culpa da transportadora e do nexo de causalidade com os danos suportados pela autora. A conclusão se deu com base na prova documental e testemunhal constante dos autos, não havendo falar em omissão ou contradição a ser sanada.

O valor fixado a título de danos morais foi analisado sob o prisma da proporcionalidade e da razoabilidade, dentro dos parâmetros usualmente fixados por esta Câmara e pela jurisprudência dominante. Inexiste, assim, fundamento que justifique a alteração do quantum indenizatório, cuja manutenção ora se impõe por seus próprios fundamentos.

Em relação à alegação de ausência de cobertura securitária para passageiros, por ausência de cláusula específica no contrato, não prospera.

A responsabilidade da seguradora subsiste nos limites do contrato, sendo certo que eventual discussão sobre cláusulas restritivas deve ser objeto de interpretação favorável ao segurado, conforme previsto no art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a matéria já foi enfrentada e rejeitada no acórdão embargado, que reconheceu a validade da cobertura securitária para os danos narrados nos autos.

Por fim, quanto aos encargos legais, reconhece-se, com base no art. 18, alínea "d", da Lei nº 6.024/74, que a liquidação extrajudicial impede a fluência de juros moratórios a partir da decretação da medida.

Tal efeito, entretanto, não impede a atualização monetária do valor da condenação, pois esta tem natureza meramente reparatória, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A dedução do seguro obrigatório (DPVAT), por sua vez, deverá ser observada na fase de liquidação de sentença, conforme previsto na Súmula 246 do STJ.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, para sanar erro material quanto ao devido recolhimento do preparo, com efeitos infringentes, e, por conseguinte, conhecer do recurso de apelação interposto por Nobre Seguradora do Brasil S.A., ao qual
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, somente para reconhecer a suspensão da fluência dos juros moratórios a partir da decretação da liquidação extrajudicial, nos termos do art. 18, alínea "d", da Lei nº 6.024/74, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Considerando a PARCIAL PROCEDÊNCIA do apelo da requerida Nobre Seguradora do Brasil S.A deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025